Tribunal: TJDFT
Processo: 0723374-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA CISTOCELE. CLASSIFICAÇÃO RISCO. VERDE. AGRAVAMENTO SITUAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial nos seguintes termos: “DETERMINAR ao réu que submeta a parte autora ao(s) procedimento(s) de "CE - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CISTOCELE". Considerando: i) a notória existência de outros pacientes na fila para o mesmo procedimento e com igual classificação de risco; ii) os princípios da isonomia e da razoabilidade; iii) os prazos tidos por razoáveis no Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; iv) o lapso de tempo transcorrido desde a inserção da demanda no SISREG; v) a classificação de risco procedida pela Central de Regulação, fixo o razoável prazo de 180 dias corridos para o cumprimento da medida, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo descumprimento da presente decisão.”.
3. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. A parte recorrente, de 80 anos de idade, foi diagnosticada cistocele grau III sem incontinência associada cistorrafia anterior, em 24/06/2022, quando foi inserida no Sistema de Regulação. No entanto, em 15/03/2024, Relatório Médico do IGESDF/Hospital de Base, esclarece que a paciente evoluiu com piora da doença atual, com aumento do prolapso vesical, com escara na bexiga prolapsada e sangramento, piorando a sua qualidade de vida. Solicitando alteração da classificação de prioridade de realização da cirurgia de verde para vermelho.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 61403691.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. Compulsando os autos verifica-se que a recorrente, atualmente com 80 (oitenta) anos, possui diagnóstico de CISTOCELE. O documento de inserção no Sistema de Regulação com Risco Verde (sem urgência), ID 60601980, pág. 1, em 24/06/2022, no entanto, em resposta à Defensoria Pública, a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, ID 60601982, apresenta como classificação de risco verde (não urgente), esclarecendo que a recorrente foi inserida no sistema em 24/06/2022 e no momento estão sendo marcadas as solicitações da mesma prioridade inseridas em Maio/2020, sem mencionar alteração da prioridade para vermelho, conforme relatório médico, em face da piora da situação da paciente.
9. Portanto, a recorrente está aguardando há mais de de 02 (dois) anos. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma da sentença para determinar que a Cirurgia e seus desdobramentos sejam realizados prazo de 30 (trinta) dias, da publicação deste acórdão.
10. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal, ora recorrido, que disponibilize à recorrente o procedimento CIRURGIA CISTOCEL (CISTOCELE), nos termos da prescrição médica, ID 60601980, pág.2, e seus desdobramentos, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.
12. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
13. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.